Tribunal: TJDFT
Processo: 0732056-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICAL COM ASSINATURA APENAS DA EXEQUENTE. EXECUTADAS DESACOMPANHADAS DE ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NÃO REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a homologação judicial de minuta de acordo extrajudicial apresentada pelo exequente sem que conste no termo de ajuste a assinatura dos executados, que se encontram sem advogado constituído nos autos.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.